Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722390-61.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADMAR DOS SANTOS MENEZES EMBARGADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O B6 Assignee Assets LTDA, por meio da petição de ID 71071562, informa ter adquirido, em leilão judicial promovido por interesse da Massa Falida e autorizado pelo juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, a Carteira de Crédito Consignado Inadimplente pertencente à Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul. Requer, assim, a substituição do polo ativo da presente demanda, bem como que as publicações sejam direcionadas ao advogado subscritor do presente pedido. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 109 do CPC, “alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Do mesmo modo, o §1o dispõe que a sucessão do credor originário somente será admissível processualmente após o consentimento da parte contrária. Portanto, a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, e, além disso, observa-se que a petição não foi acompanhada do contrato de cessão de crédito, em desacordo com o art. 288 do Código Civil. Isso posto, INDEFIRO o pedido de substituição do polo ativo do processo, sem prejuízo de posterior análise pelo juízo de origem, em sede de cumprimento de sentença. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)